Tribunal: TJDFT
Processo: 0711171-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TESE SUPERVENIENTE DEFINIDDA EM REPERCUSSÃO GERAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (DPDF). AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA. CAUSA EM QUE LITIGA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE.
1.Nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, divergindo o acórdão recorrido de orientação firmada por Tribunal Superior sob a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deve ser oportunizado ao órgão julgador responsável pelo acórdão recorrido o exercício do exame de retratação quanto às teses jurídicas consolidadas no precedente vinculante.
2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, com a ressalva de que os recursos percebidos a esse título devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros. Tema no 1.002 do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. A orientação estabelecida no enunciado 421 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça superada por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.140.005 no Supremo Tribunal Federal (Tema no 1.002, julgado sob a sistemática da repercussão geral).
4. Em juízo de retratação, recurso da Defensoria Pública conhecido e provido.